Tribunal: TJMT
Processo: 1006800-20.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006800-20.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO), GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.265.287/0001-03 (AGRAVANTE), MARCELO GUERMAND DE QUEIROZ - CPF: 551.123.901-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – DISCUSSÃO EM RELAÇÃO A ISENÇÃO DE ICMS – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do STJ de que, sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir em exceção de pré-executividade as questões que podem ser conhecidas de ofício.

2. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

3. “Rejeitada a Objeção de Pré-Executividade, com o prosseguimento da execução fiscal, mostra-se incabível a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.” (MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por
GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA e MARCELO GUERMAND DE QUEIROZ,
contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juíz Roger Augusto Bim Donega
da 1a Vara da Comarca de Juína/MT, que nos autos da
Execução Fiscal no 3994-90.2014.811.0025, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, e condenou a excipiente, ora Agravante, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Como causa de pedir recursal, sustentam os agravantes que a CDA n. 20141847, que originou o executivo fiscal, possui vício material e formal insanável, pois não tem qualquer débito referente à entrada de mercadorias, seja de outro Estado da Federação ou do Exterior, por ter sido, a madeira, vendida para exportação, não incidindo ICMS.

Indicam que não lhe foi oportunizada a ampla defesa no processo administrativo, para o fim de comprovar que a Fazenda Pública efetuou lançamentos de impostos na referida CDA n. 20141847, referente ao exercício de 2006 a 2007, de forma diferente daquela discutida no processo Administrativo de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 598423.

Expõe que não cabe a condenação em honorários de sucumbência, na exceção de pré-executividade, por já ter sido fixada na decisão que recebeu a Execução Fiscal.

Ao final, defendendo a presença dos requisitos para a concessão da liminar, pugnam para que seja acolhida a Exceção de Pré-Executividade, e determinada a imediata suspensão da Ação de Execução Fiscal .

A concessão da liminar pleiteada não foi concedida, conforme decisão. [id. 2529050]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 2785215]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos.
[id. 2912951]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, e condenou a excipiente, ora Agravante, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada execução fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face dos executados
GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA e seus sócios
, na qual visa o recebimento do montante de
R$ 13.047.465,97
(treze milhões, quarenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos) referente à
CDA no 201410847
.

Os executados, ora agravantes, opuseram exceção de pré-executividade alegando, em síntese, vício na CDA, caracterizado pela cobrança indevida de ICMS promovida pela Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso e cerceamento de defesa no processo administrativo.

O juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade ao seguinte fundamento,
in verbis
:

“(...) A exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória.

5. Desse modo, vislumbro que a presente exceção de pré-executividade constitui meio legítimo de defesa para discutir o caso em tela.

6. Pois bem. O excipiente sustenta, em síntese, que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) encartada aos presentes autos de execução fiscal é nula, vez que a dívida cobrada já foi paga, motivo pelo qual a extinção é medida que se impõe.

7. Em que pese os argumentos do excipiente, entendo não haver vício algum na aludida CDA e, mesmo que eventualmente houvesse, meros vícios formais não têm o efeito de contaminar a validade da CDA, desde que possa o contribuinte/executado aferir com precisão a exação devida, tendo-lhe assegurado o exercício de ampla defesa. Nesse sentido aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas.

8. Veja-se, por oportuno, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“(...) 1. Conforme preconiza os arts. 202 do CTN e 2o, § 5o da Lei no 6.830/80, a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida que contenha todas as exigências legais, inclusive, a indicação da natureza do débito e sua fundamentação legal, bem como forma de cálculo de juros e de correção monetária. 2. A finalidade desta regra de constituição do título é atribuir à CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias. 3. A pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no artigo 203, do CTN, deve ser interpretada cum granu salis. Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial. 4. Destarte, a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça. 5. Ademais, hodiernamente, a informática tornou anacrônica a exigência de livros de inscrição da dívida e, a fortiori, a menção a esse vetusto requisito na CDA (...)”

9. Noutro giro, se o excipiente alega já estar quitado o imposto aqui cobrado, caberia ao mesmo trazer aos autos o devido comprovante de pagamento, o que não ocorreu.

10. O excipiente sustenta ainda suposto vício no processo administrativo ensejador da presente CDA, porém não trouxe aos autos nenhuma prova que comprove o alegado. Além disso, tais alegações requerem dilação probatória, o que é incabível em sede de exceção de pré-executividade.

11. Dessa forma, conforme exposto anteriormente, não há o que se falar em ilegalidade da presente CDA, motivo pelo qual a improcedência da presente exceção de pré-executividade é medida de rigor.

II – DISPOSITIVO

12. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, NEGO ACOLHIMENTO à exceção de pré-executividade oposta.

13. Condeno o excipiente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada. (...)”

Em razão da irresignação, os agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse contexto, a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça veda a possibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade,
in verbis
:

“STJ Súmula no 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

A jurisprudência da Corte Superior restou pacífica nesse sentido, senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO.NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.NÃO-CABIMENTO. 1. Desafetação do presente recurso em relação ao REsp 1.120.388/SP (art. 543-C do CPC), por se tratar de questões controvertidas distintas. 2.
"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" - Súmula 393/STJ.
3. Hipótese em que o Tribunal a quo consignou expressamente que, em razão das peculiaridades das alegações da agravante, é necessária a dilação probatória, o que torna incabível a Exceção de Pré-Executividade. 4. Agravo Regimental não provido". (STJ - AgRg no Ag: 1093371 SP 2008/0200470-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/12/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2011). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1.
"É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecível de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 2. Ademais, a análise em torno da necessidade de dilação probatória ou existência de prova pré-constituída é inviável nesta instância superior, por demandar reapreciação do conjunto fático nos termos da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 841849 SP 2016/0003671-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/05/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2016)

No mesmo sentido já se posicionou este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – NOMES DOS SÓCIOS CONSTANTES DA CDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.

(N.U 1017867-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 17/07/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Podem ser submetidas ao conhecimento do juiz da execução, através de exceção de pré-executividade, apenas determinadas matérias, as quais sejam suscetíveis de conhecimento de ofício, cujo reconhecimento independa de contraditório ou de dilação probatória.

A alegação trazida no presente recurso para se decidir acerca da ilegitimidade passiva de sócio é matéria que demanda dilação probatória, ou seja, necessita da produção de provas ou eventuais provas que não são admitidas no âmbito da exceção de pré-executividade.

Agravo de instrumento não provido.

(N.U 1012874-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 26/08/2020) (destaquei)

Desse modo, como os agravantes não colacionaram ao presente recurso documentos que atestem suas alegações, necessitando de dilação probatória, deverão
ajuizar embargos à execução, garantindo o juízo, onde as partes poderão produzir provas.

Por outro lado,
para ser válida, a CDA deve atender aos requisitos legais constantes do art. 2o e seus §§5o e 6o, ambos da Lei no. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), também reproduzidos pelo art. 202 do CTN, dentre os quais se insere a origem e natureza do crédito, sob pena de decretação da sua nulidade, vejamos:

Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

No mesmo sentido, dispõe o art. 2o, §5o da Lei no 6.830/80:

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)§ 5oo - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Com efeito, em análise à CDA no 201410847 verifica-se o preenchimento, sob o ponto de vista formal, dos requisitos legais previstos nos artigos supramencionados, nela constando o nome do devedor; a quantia devida e maneira de calcular os acréscimos legais; a natureza da dívida ; sua base legal e a data em que foi inscrita.

Ademais, a certidão da dívida ativa goza de presunção de liquidez e certeza, podendo ser ilidida, mediante prova inequívoca, a cargo do executado, conforme disposto no artigo 3o da Lei 6.830/80, o que não ocorreu na espécie.

Por fim, no que concerne à condenação dos agravantes em honorários advocatícios, diante da rejeição da exceção de pré-executividade,
é cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica sobre o caso:

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp no 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009).
2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" 3. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1721193 SP 2018/0000947-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES: ERESP 1.185.024/MG, CORTE ESPECIAL, REL. MIN. ELIANA CALMON, DJE 01.07.2013; AGRG NO RESP. 1.125.000/MG, REL. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 30.08.2010; RESP. 1.256.724/RS, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 14.02.2012. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ AO CASO CONCRETO. EFETIVA IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O aresto do Tribunal de origem diverge do entendimento desta egrégia Corte Superior no trato da matéria devolvida nas razões do Recurso Especial, de serem indevidos honorários advocatícios na exceção de pré-executividade julgada improcedente.
2. Precedentes: EREsp 1.185.024/MG, CORTE ESPECIAL, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 01.07.2013; AgRg no RESP 1.125.000/MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 30.08.2010; RESP 1.256.724/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 3. A despeito de sustentar que o ora agravado não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, o Estado não esclareceu que fundamentos restaram incólumes, não havendo, à guisa dessa omissão, como acolher essa alegação; de qualquer forma, não se verifica a mácula apontada, tendo sido adversado corretamente o decisum inadmissivo do Apelo Nobre. 4. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 371646 RO 2013/0217547-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 07/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2013)

AgRg no AREsp 657.093/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 22/03/2016; AgRg no AREsp 724.875/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 29/02/2016; AgRg no AREsp 34.422/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 04/08/2015 (Grifei).

Nesse sentido, é também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DANO AMBIENTAL – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O dano ambiental propriamente dito ou coletivo inclui-se dentre os direitos indisponíveis e, por conseguinte, é protegido pelo manto da imprescritibilidade (CF, art.225), porque o dano ambiental, enquanto não cessada a sua causa e procedida à devida reparação, renovar-se a cada dia.

Se o juízo singular refutou, adequadamente, toda a argumentação exposta na exceção de pré-executividade, não há dúvida quanto a sua total rejeição e, consequente, impossibilidade de condenação em honorários.
(N.U 0158849-05.2014.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – PARALISAÇÃO PROVOCADA PELA SERVENTIA JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Consoante o art. 40 da Lei n. 6.830/80, a declaração da prescrição intercorrente, em se tratando de execução fiscal, pressupõe ter havido suspensão do processo em razão da não localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora. A Fazenda Pública não deve ser considerada inerte quando a paralisação do feito se dá por fatos alheios à sua vontade.
Rejeitada a Objeção de Pré-Executividade, com o prosseguimento da execução fiscal, mostra-se incabível a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios
. (MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018).

(Grifei).

Partindo dessas premissas, o recurso merece parcial provimento, tão somente, para afastar a condenação em honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
,

para afastar a condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020